Tribunal: TJDFT
Processo: 0721944-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721944-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MIRAMI JOSE DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras -DF, que determinou, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento (0703905-08.2021.8.07.0020), a produção de prova pericial, sem determinar o período de mora da empresa a ser considerado, bem como não analisou a inadimplência do agravado, nos termos da manifestação apresentada pela agravante, no ID 88867853. Brevemente relatados, DECIDO. Conquanto o parágrafo único do art. 1.015, CPC, também autorize o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, não há como ser reconhecida a sua admissibilidade na hipótese do autos . In casu, cuida-se de Liquidação de Sentença, proferida na ACP 2012.01.1.199437-9 ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal – MPDFT, em face da agravante, reconhecendo-se o direito dos promitentes-compradores à indenização por lucros cessantes, estes calculados pelo “valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença.” Instaurado, assim, o incidente de liquidação pelo agravado, o juízo a quo verificou ser necessária a realização de perícia para apuração de lucros cessantes devidos ao agravado/credor, diante da divergência das partes sobre o seu valor, de modo que nada mais fez do que dar cumprimento ao disposto na parte final do art. 510, CPC, ao nomear perito e fixar os parâmetros para apuração do quantum debeatur. As questões relativas ao “período a ser considerado de mora da Agravante” e “inadimplência do agravado”, com réplica (ID 94875832), haverão de ser resolvidas na decisão final da liquidação, sob pena de indevida supressão de instância. A propósito, ao contrário do entendimento da agravante, não há falar em afastamento da “tese exposta em sede de impugnação”, argumento este que se valeu, de forma equivocada, para demonstrar o cabimento deste recurso, com fundamento no art. 1.015, inc. II, e art. 356, § 5o do CPC. Desse modo, a decisão, em que pese proferida em sede de liquidação de sentença, ressente-se de conteúdo decisório nessa parte, não havendo qualquer imposição de gravame à agravante, sendo dotada, portanto, apenas de caráter ordinatório. Note-se que a agravante não se insurge quanto à realização perícia, já tendo apresentado, inclusive, seus quesitos (ID 96948053). Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 23 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora